Tribunal: CARF
Processo: 11065.910965/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910965/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.820 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE PELES PAMPA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
SIMULAÇÃO. SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
ATOS
E
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
SIMULADOS. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS
DE PRODUZIR PROVA DA ADMINISTRAÇÃO.
Incabível a acusação de simulação ou da ilicitude do negócio jurídico quando
não comprovada pela autoridade fiscal a ilicitude da segregação de atividades
empresariais por meio da análise de: i) controle contábil de estoques, receitas e
despesas; (ii) atribuição de preços e atividades, que impliquem em alocação de
receitas, em consonância com a prática do mercado; (iii) estruturas
operacionais adequadas às atividades da empresa, ou seja, em consonância
entre a realidade e o documentado; (iv) formalização de contrato de
compartilhamento de despesas, em caso de as empresas dividirem estruturas ou
funcionários.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencidos os Conselheiros Ronaldo Souza Dias e Maurício Pompeo da Silva. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias,
Carolina Machado Freire Martins, Luís Felipe de Barros Reche e Gustavo Garcia Dias dos
Santos. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-009.799, de 25 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do
processo 11065.910961/2013-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910965/2013-05
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.820 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910965/2013-05

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra o
indeferimento parcial de direito creditório solicitado em Pedido de Ressarcimento de Pis-
Pasep/Cofins.
O indeferimento parcial do pedido decorreu da glosa dos créditos apurados pelo
contribuinte sobre os valores dos serviços prestados pela pessoa jurídica Leatherline Indústria de
Couros Ltda (CNPJ no 08.510.379/0001-91).
A irregularidade identificada pela autoridade fiscal em relação a esses créditos e
as suas conclusões encontram-se descritas no Relatório de Auditoria constante das informações
de análise de crédito disponibilizadas ao contribuinte.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e apresentou manifestação
de inconformidade, alegando, em síntese, o seguinte:
a) Da ausência de informação relativa à base legal para a desconsideração de pessoa jurídica /
Da não regulamentação do parágrafo único do art. 116 do CTN.
Destaca que a empresa Leatherline não foi declarada inidônea nos termos dos
artigos 80/82 da Lei no 9.430/96 e afirma que a conclusão constante do Despacho Decisório está
embasada apenas em opiniões e conclusões unilaterais da autoridade fiscal.
Alega que uma pessoa jurídica regularmente constituída não pode ter a
desconsideração de sua personalidade jurídica declarada em meio a uma fiscalização de direito
creditório, pois para tanto o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal devem ser
devem ser oportunizados à empresa desconsiderada (no caso, a Leatherline Indústria de Couros
Ltda).
Assevera que o procedimento adotado pela fiscalização para desconsiderar os atos
negociais celebrados com a empresa Leatherline não encontra respaldo na legislação. Ressalta
que os procedimentos a serem observados para fins de desconsideração de negócios jurídicos até
hoje não foram estabelecidos em lei ordinária, conforme exigido pelo parágrafo único do art. 116
do Código Tributário Nacional.
b) Da equivocada premissa do lançamento no sentido de que a Leatherline é parte ou setor da
impugnante
Afirma ser incontroverso que a industrialização por encomenda efetivamente deu-
se nos produtos da empresa requerente do direito creditório. Enfatiza que houve saída de matéria
prima da encomendante e que a encomendada procedeu à industrialização, tudo mediante a
emissão dos documentos fiscais pertinentes.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.820 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910965/2013-05

Contesta as conclusões do Despacho Decisório no sentido de que a contratação da
industralização por encomenda da empresa Leatherline foi um ato simulado com a finalidade de
aumentar o creditamento do PIS e da COFINS. Chama a atenção para as composições dos
quadros societários da empresa envolvidas:

Afirma que essa realidade societária demonstra o equívoco da conclusão do
relatório de auditoria no sentido de que a empresa Leatherline é “parte ou setor da empresa
Peles Pampa”. Questiona como duas empresas, com investidores absolutamente distintos,
poderiam ser parte uma da outra.
Aduz que a tabela constante do relatório de auditoria demonstra que 64% das
receitas obtidas com a industrialização por encomenda pela Leatherline no mês 11/2013 não
foram pagas pela impugnante, mas sim por outros clientes. Na mesma linha, aponta que no mês
12/2013, a referida tabela informa que 49,37% das receitas da Leatherline decorreram de
industrializações para outros clientes.
Alega que isso mostra uma nítida tendência de aumento do faturamento da
Leatherline com receitas oriundas de industrialização para terceiros e pergunta como é possível
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.820 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910965/2013-05

que a auditoria tenha concluído que a Leatherline é apenas uma parte da Peles Pampa. Frisa que
o crescimento da industrialização através da conquista de novos clientes é gradual.
Quanto ao fato de a empresa Leatherline ser locatária de imóvel pertencente à
impugnante, alega que a existência do contrato de locação e a sua efetiva averbação na matrícula
foram expressamente admitidos no relatório de auditoria e indaga qual seria a razão de as partes
averbarem o contrato de locação se a Leatherline fosse, como pretende a autoridade fiscal, parte
integrante da Peles Pampa. Enfatiza que o ordenamento jurídico pátrio não proíbe: que uma
empresa tenha como principal industrializador pessoa jurídica que tenha objeto social idêntico;
que a empresa realizadora da industrialização esteja localizada em endereço contíguo; que a
empresa industrializadora esteja estabelecida em imóvel locado pela encomendante; e que a
pessoa física que administra a empresa industrializadora seja também administradora de outras
pessoas jurídicas que compõem o quadro societário da empresa requerente. Na mesma esteira,
afirma que todas as supostas irregularidades mencionadas pela autoridade fisal são relações
jurídicas permitidas pelo ordenamento jurídico.
c) Do direito ao planejamento das atividades empresariais para fins de economia no pagamento
de tributos / Conceito de elisão fiscal
Afirma que ainda que se entenda que houve planejamento tributário, o que admite
apenas para fins de argumentação, tratar-se-ia de elisão fiscal, que é lícita. Menciona a
transparência da forma como a impugante contabilizou os atos “tidos como simulados” e afirma
que a realidade fática e documental demonstra que todos os atos negociais celebrados entre a
impugnante e a empresa industrializadora Leatherline são matéria relativa à elisão fiscal não
vedada pelo ordenamento jurídico.
Destaca que a legislação não veda que o contribuinte busque legalmente aumentar
seus direitos creditórios, sendo isso uma verdadeira obrigação do empresário que tem a pretensão
de manter-se ativo no mercado. Com base em doutrina, conclui que as práticas empresariais
tendentes a fugir de um maior ônus tributário não podem ser consideradas ilícitas por ato
discricionário da administração, não se podendo negar ao contribuinte o direito à adoção de
práticas que conduzam a um aumento no seu direito creditório (planejamento tributário).
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a reforma do
Despacho Decisório, com o deferimento integral do pedido de ressarcimento, bem como a
aplicação de Selic desde a data do protocolo do pedido até o efetivo ressarcimento.
Ao analisar a questão a r. DRJ decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Irresignada com o resultado do Julgamento a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário em que repisa os fundamentos de sua inconformidade.
É o relatório.

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.820 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910965/2013-05

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir.
O Recurso é tempestivo e interposto por procuradores devidamente constituído.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade tomo conhecimento do recurso.
Compulsando os autos, verifica-se que a fiscalização glosou créditos apurados
pelo contribuinte sobre as despesas representadas pelas notas fiscais de
prestação de serviços emitidas pela Leatherline Indústria de Couros Ltda.
Conforme relatado, a fiscalização entendeu que os supostos serviços de
industrialização por encomenda prestados pela empresa Leatherline são, na
realidade, os custos relativos à parte da folha de pagamento da Peles Pampa.
Aqui, chama atenção a r. decisão de primeira instância quando afirma que “(e)m
momento nenhum a autoridade fiscal pretendeu efetuar a desconsideração da
personalidade jurídica da Leatherline nos termos do art. 50 do Código Civil. O
que ocorreu foi apenas desconsideração, para fins tributários, de determinados
atos jurídicos por ela praticados, quais sejam, contratos de prestação de
serviços de industrialização celebrados com o contribuinte Peles Pampa”.
No caso, não há informações, além dos indícios apontados pela fiscalização de
que tal segregação seria ilícita. Como se sabe, os limites ao planejamento
tributário são aqueles impostos pelo legislador nacional no exercício de sua
competência, ou seja, a comprovação de dolo, fraude, conluio ou simulação.
Importa ressaltar inicialmente que, ainda que se tratasse de segregação de
atividades, existe a possibilidade de segregação lícita de atividades desde que
alguns cuidados sejam tomados: (i) controle contábil de estoques, receitas e
despesas; (ii) atribuição de preços e atividades, que impliquem em alocação de
receitas, em consonância com a prática do mercado; (iii) estruturas
operacionais adequadas às atividades da empresa, ou seja, em consonância
entre a realidade e o documentado; (iv) formalização de contrato de
compartilhamento de despesas, em caso de as empresas dividirem estruturas ou
funcionários (PRZEPIORKA, Michell; TEODOROVICZ, Jeferson. Segregação
de atividades e Planejamento Tributário: análise de casos na experiência
brasileira. EALR, V.11, no 3, p.113-129, Set-Dez, 2020, p. 128).
De se cogitar, in casu, a configuração de grupo econômico para fins de
atribuição de responsabilidade econômica. Contudo, ainda nesta hipótese, seria
necessária a aplicação do inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional, o
que demandaria, por certo, o exame da coleção probatória correspondente,
como explicitam W. Manzutti e M. Przepiorka em encomiosa preleção que
abaixo se transcreve (MANZUTTI, W. R.; PRZEPIORKA, Michell. A
formação da base de cálculo para efeitos da incidência de imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas nos casos de confusão patrimonial em âmbito de grupos
econômicos
irregulares.
REVISTA
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
CONTEMPORÂNEO. v.30, p.49 - 64, 2021):
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.820 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910965/2013-05

Os grupos econômicos de fato caracterizam-se pela ausência de
constituição formal (inexistência de cláusulas no contrato social e
registros societários), mas revelam na prática a existência de influência
significativa de uma sociedade na outra, seja através de controle
administrativo ou de efetiva participação societária. A personalidade
jurídica das sociedades, nesses casos, é mantida em sua integridade.
Embora as sociedades estejam vinculadas umas às outras em razão de
suas relações negociais ou administrativas, há nítida separação
patrimonial, financeira e contábil, com conservação da personalidade e da
autonomia de cada uma.
O professor Rubens Requião (1995, v. 2, p. 217) distingue com clareza os
grupos econômicos de direito e de fato, a partir das seguintes definições:
São grupos econômicos de fato as sociedades que mantém, entre si, laços
empresariais através de participação acionária, sem necessidade de se
organizarem juridicamente. Relacionam-se segundo o regime legal de
sociedades isoladas, sob a forma de coligadas, controladoras e
controladas, no sentido de não terem a necessidade de maior estrutura
organizacional.
Já os grupos de direito, entretanto, importam numa convenção,
formalizada no Registro de Comércio, tendo por objeto uma organização
composta de companhias, mas com disciplina própria, sendo reconhecida
pelo direito. São por isso grupos de direito.
Por outro lado, os grupos econômicos irregulares são identificados
por apresentarem ausência de autonomia patrimonial, operacional
ou contábil das sociedades que o integram. Nessas situações, a
separação societária e a autonomia patrimonial são apenas
aparentes, podendo ou não estarem acobertadas por atos de
simulação (REQUIÃO, 1995, v.2, p. 218).
Complementarmente, chama-se atenção ao fato de a reforma trabalhista ter
autorizado a terceirização da atividade fim, não havendo espaço para que a
fiscalização simplesmente indique que se trata de custos relativos à parte da
folha de pagamento da Peles Pampa, sem que desconsidere a existência da
referida pessoa jurídica, o que não foi feito, conforme aponta a DRJ.
Os vários acórdãos citados pela DRJ não a socorrem, porque ali houve efetiva
desconsideração da Pessoa Jurídica em decorrência da acusação de simulação, o
que não se fez no caso concreto. O fato de a Recorrente ter pago serviços com o
fornecimento de máquinas e terrenos apenas enfatiza a independência entre as
empresas, pois não tivesse cobrado nada pelo fornecimento do referido material
aí sim estaria evidenciada confusão patrimonial. Portanto, não convencendo o
argumento da fiscalização.
Injustificada, portanto, a glosa realizada, por não estar respaldada em apropriada
fundamentação legal.
Após os debates, deliberou o colegiado, por maioria dos conselheiros, acolher
apenas a conclusão deste relator, motivo pelo qual reproduzo, em voto e ementa
deste acórdão, os fundamentos adotados pela maioria dos conselheiros, nos
termos do § 8o do art. 63 do RICARF, qual seja, o de que não houve carência de
fundamentação jurídica, que restou corretamente indicada pela autoridade fiscal,
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.820 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910965/2013-05

mas carência probatória na elaboração da acusação fiscal, o que invariavelmente
conduz à idêntica conclusão pelo conhecimento e afastamento, com juízo de
mérito, do auto de infração lavrado, ainda que por caminho diverso àquele
vislumbrado pelo relator. Observe-se, no sentido proposto e acolhido pela
maioria do colegiado, que o ônus de provar a ilicitude da segregação de
atividades empresariais continua a cargo da Administração no caso de auto de
infração, o que não foi realizado a contento no caso em apreço.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto e, no mérito, voto por
dar provimento ao recurso.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital